Tribunal: STF
Processo: HC 242786
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 54):



    [...]



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva pela prática do crime descrito no art. 157, §2º inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.



    Sustenta a impetrante, em síntese, ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem constitucional para assegurar o direito de responder ao processo em liberdade.



    A liminar foi indeferida.



    Foram prestadas informações.



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do writ.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    Consta do decreto de prisão (fls. 55/60):



    O recurso comporta acolhida.



    Rafael Lins da Silva foi denunciado (fls. 10/11) por infração ao artigo 157, § 2º, II; § 2º-A do Código Penal, porque no dia 07 de janeiro de 2019, por volta das 19h, na rua Frei Gaspar, Cidade Náutica, na cidade e comarca de São Vicente, agindo em concurso de agentes com ao menos três indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o automóvel Honda/Fit Cx Flex, placas nº FNZ2829, além de documentos pessoais dentre eles CNH, RG, cartões bancários e carteira da OAB da ofendida P. C. C. B. P. da S.



    De acordo com a acusação e as declarações da vítima e dos policiais militares (fls. 11/13 dos autos principais), a vítima trafegava pelo local dos fatos em seu automóvel Honda/Fit quando foi surpreendida por Rafael que, acompanhado por três comparsas e com arma em punho, ordenaram que desembarcasse. Temerosa por sua vida, a ofendida obedeceu e retirou seu filho de 05 anos de idade, o qual se encontrava no banco traseiro. Ato contínuo, Rafael e os comparsas ingressaram no veículo e se evadiram. Dias depois, policiais militares realizavam patrulhamento na cidade de Praia Grande quando avistaram o veículo de P. sendo conduzido pelo recorrido em atitude suspeita, o que motivou a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com Rafael; e, após as pesquisas de praxe, os agentes públicos constataram que o veículo era produto de roubo. Indagado, o recorrido afirmou ter adquirido o automóvel de pessoa desconhecida; todavia, a ofendida foi contatada e se dirigiu à delegacia de polícia, onde reconheceu pessoalmente Rafael como um dos autores do delito.



    A denúncia foi recebida (fl. 45 dos autos principais) e, esgotados os meios à localização do recorrido para citação (fls. 61 e 79 dos autos principais), houve determinação para citação por edital (fl. 84 dos autos principais).



    Decorrido o prazo do edital sem manifestação do réu (fl. 92 dos autos principais), o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos nos termos do artigo 366 do CPP, restando indeferido o requerimento ministerial para decretação da prisão preventiva (fl. 10), litteris:



    [...]



    Pois bem.



    As declarações da vítima e dos policiais militares, até prova em contrário, não podem ser sumariamente afastadas; merecem consideração como elementos válidos e aceitáveis de convicção. E, in casu, tem-se que são consistentes, significativas e relevantes para configurar indícios de materialidade e autoria em desfavor do recorrido.



    E são essas mesmas circunstâncias que, concessa venia do entendimento do MM. Juízo a quo, na hipótese em análise, tornam necessária a prisão cautelar em função da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da efetivação da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois além de se cuidar de delito grave que causa indignação, e indiscutivelmente compromete a paz pública, o réu não foi localizado sequer para citação o que demonstra má-fé ao se ocultar da Justiça impedindo a produção probatória e eventual aplicação da lei penal.



    E, nesse passo, observados os postulados trazidos pela Lei nº 12.403/2011 e 13.964/2019, vê-se que o caso também se mostra abarcado pelos artigos 282, § 6º, 283, caput e 313, I, do Código de Processo Penal, não estando incluído na descrição do artigo 321 do referido diploma legal.



    É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à custódia do agente. Na hipótese em análise, a decretação da prisão não se mostra ilegal ou arbitrária, pois eventuais favoráveis condições pessoais do recorrido contrapõem-se à gravidade em concreto da conduta narrada na denúncia: sair de casa, em comparsaria e portando arma de fogo, disposto a ameaçar pessoas honestas e trabalhadoras, em busca de tomar-lhes o patrimônio, por vezes a qualquer custo, inclusive com suas vidas.



    [...]



    Ademais, Rafael é reincidente, ostentando condenação definitiva por roubo simples (cf. certidão de fls. 58/60 dos autos principais processo nº 3007722-59.2013.8.26.05); possui mau antecedente por crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (cf. certidão de fls. 58/60 dos autos principais e consulta ao eSAJ processo nº 0001182-09.2016.8.26.053); e encontrava-se em livramento condicional à época dos fatos (PEC nº 0001190-79.2017.8.26.0041 audiência de advertência em 01.12.2017 e extinção da penal ante concessão de indulto em 01.07.2019), sem que tenha comparecido à fiscalização (cf. fls. 117/119 do PEC) o que evidencia a personalidade distorcida de quem insiste em delinquir.



    [...]



    Logo, forçoso concluir que se encontram presentes os pressupostos e fundamentos para a custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e também para assegurar a aplicação da lei penal.



    Como se vê, o decreto prisional encontra-se fundamentado na reiteração delitiva do paciente, uma vez que "é reincidente, ostentando condenação definitiva por roubo simples (cf. certidão de fls. 58/60 dos autos principais processo nº 3007722-59.2013.8.26.05); possui mau antecedente por crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (cf. certidão de fls. 58/60 dos autos principais e consulta ao eSAJ processo nº 0001182-09.2016.8.26.053); e encontrava-se em livramento condicional à época dos fatos (PEC nº 0001190-79.2017.8.26.0041 audiência de advertência em 01.12.2017 e extinção da penal ante concessão de indulto em 01.07.2019), sem que tenha comparecido à fiscalização (cf. fls. 117/119 do PEC) o que evidencia a personalidade distorcida de quem insiste em delinquir." 



    Ressalta-se que a reiteração delitiva constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. Nesse sentido: HC n. 286854/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Felix Fischer - DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 24/6/2014.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus (doc. 4).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem:



    1. a reforma da r. decisão proferida pela 15ª Câmara Criminal do TJ-SP, prevalecendo o presente writ, bem como a concessão LIMINAR da ordem, para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos do recurso em sentido estrito 0006391-15.2021.8.26.0590, nos autos da ação penal nº 1507801-68.2020.8.26.0590, que tramita perante a 2 Vara Criminal da Comarca de São Vicente/SP, até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional.



    2. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.



    3. a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente.



    Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, diante da demonstração da flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º). (doc. 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator